Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Filha menor. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. Garantia da ordem pública. Pandemia. Covid-19.
1 – É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, V). Por se tratar de faculdade, o benefício pressupõe o exame do caso concreto. Se a paciente não é imprescindível para o cuidado da filha, que está sob a responsabilidade da tia e recebe pensão deixada pelo pai falecido, não se defere o benefício.
2 - A gravidade concreta do crime –- tráfico de drogas (“crack”) nas imediações de estabelecimento de ensino --, e a possibilidade de reiteração criminosa, tendo em vista que a paciente, posta em liberdade, voltou a delinquir - justificam seja mantida a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
3 - Se não há risco iminente de a paciente ser exposta a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença -- e ela não demonstrou ser portadora de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo vírus, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
4 – Ordem denegada.